Tribunal: CARF
Processo: 10865.907656/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.907656/2009-85
ACÓRDÃO
3001-003.543 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
Não é nulo o ato administrativo que, no seu conjunto documental, permite
a identificação adequada da matéria glosada sem prejuízo à ampla defesa e
ao contraditório. Inexistência dos requisitos de nulidade elencados no
artigo 59 do Decreto 70.235/72.
IPI. SALDO CREDOR DE TRIMESTRE ANTERIOR. RESSARCIMENTO.
É direito do contribuinte se ressarcir do saldo credor de IPI relativo à
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem aplicados no processo industrial, sempre que apurado após
cada trimestre calendário (art. 11, Lei 9.779/99).
AJUSTE DE SALDO CREDOR. PER/DCOMP RELATIVA AO PERÍODO DO
SALDO.
É devido o ajuste do saldo credor de IPI de que trata o artigo 11 da Lei
9.779/99, quando há pedidos de PER/DCOMP relativos aos créditos do
período de acúmulo (trimestral), sob pena de duplicidade de
aproveitamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do acórdão para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se
integralmente a decisão de indeferimento parcial do ressarcimento de IPI e a não homologação
das compensações no valor de R$ 112.751,30, acrescidos dos encargos legais cabíveis.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.543 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.907656/2009-85
2

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em efetividade à
eficiência:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo requerente ante
Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que deferiu
parcialmente
o
ressarcimento,
no
montante
de
R$
37.257,17
e,
conseqüentemente, homologou parcialmente as compensações declaradas nos
PER/DCOMP 42550.44274.280307.1.7.01-7780 e constante da cobrança do valor
de R$ 112.751,30 mais acréscimos legais.
Consta dos autos que o crédito que se pretendeu compensar diz respeito ao saldo
credor do IPI apurado no 1o trimestre de 2005, no valor de R$ 140.000,00.
A homologação parcial das compensações declaradas se deu em conseqüência da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor
pleiteado.
Regularmente cientificado do deferimento parcial de seu pleito, o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade alegando, em suma, o que segue:
Abaixo relacionamos os Pedidos de Ressarcimento de IPI para todo o saldo credor
de IPI acumulado desde o ano de 2002 até sua compensação total em
outubro/2004 conforme demonstra o Livro de Apuração de IPI - Outubro/2004 (
doc. 03 ) e decorrente na sua unidade fabril no município de Abreu e Lima inscrita
sob o CNPJ/MF nr. 29.737.368/0012-71.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.543 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.907656/2009-85
3

(...)O respectivo crédito utilizado foi registrado e deduzido no Livro de Apuração
do IPI como ressarcimento no mês de março/2004 e compensação do valor á
pagar de COFINS no mesmo mês, de forma que o saldo credor acumulado foi
ajustado para proceder à compensação relativa aos demais períodos o que
ocorreu em outubro/2004 conforme consta do ( doc. 03).
A Requerente lamenta o conteúdo do despacho decisório e faz questão de
apresentar os fatos em toda a sua completude, de forma a valer o seu direito ao
crédito e não apenas a negativa desproporcional e desarrazoada desse seu
direito.
Em princípio a Receita Federal poderia imaginar que a glosa do crédito representa
uma receita tributária, mas na realidade está negando ao país um melhor
ambiente de negócios que atraia investimentos externos, com segurança jurídica
e atendimento digno ao contribuinte.
Que seja privilegiada esta via de contraditório e a ampla defesa para que o
procedimento seja regularizado.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.543 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.907656/2009-85
4
Ao utilizar-se do prazo para Manifestação de Inconformidade, a Requerente terá
possibilitado que a administração pública reconheça a adequação do
procedimento, aperfeiçoando os dados para deferir o ressarcimento e
homologando a compensação, atendendo ainda os princípios de direito
administrativo que rege a atuação vinculada da administração pública.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado o ônus da prova dos fatos constitutivo do direito que
pleiteia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No seu recurso voluntário o contribuinte argui, em síntese, que:
 Nulidade do acórdão por não ter o mesmo analisado os documentos juntados
pela recorrente;
 O crédito pleiteado existe e está devidamente registrado no seu Livro de
Registro de IPI;
 Processamento em conjunto com os PAF 10865.907654/2009-96 e
10865.907652/2009-05.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Preliminar de nulidade do Acórdão dada a suposta não análise das provas
juntadas aos autos.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.543 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.907656/2009-85
5
Não é nulo ato administrativo que permite a perfeita identificação e ampla defesa
por parte do contribuinte, que apresenta defesa e recursos bem fundamentados demonstrando a
perfeita identificação dos fatos que lhe são imputados.
No caso concreto, a despeito da arguição em questão, não parece ser caso de
nulidade do lançamento, uma vez que nenhum dos elementos específicos do artigo 59 do Decreto
70.235/72 estão presentes.
O contribuinte pôde, a todo momento e de fato exerceu, amplamente o seu direito
de defesa, tendo-lhe sido oportunizada a juntada das provas que entendia pertinentes e
necessárias ao julgamento do feito.
Por outro lado, restou evidente e expresso, no corpo do ato administrativo
impugnado que a não homologação decorreu do consumo total dos créditos pleiteados em outros
períodos, conforme ficará evidente da análise de mérito (crédito pleiteado já ter sido absorvido
por outros processos de PER/DCOMP). Essa motivação não releva adequação do quanto aduzido
pelo recorrente, uma vez que a constatação da RFB teve por base as próprias declarações do
contribuinte.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ.
2.2 Julgamento conjunto.
O recorrente requer o processamento em conjunto com os PAF
10865.907654/2009-96 e 10865.907652/2009-05 com o processo ora em análise. No caso
concreto não se estabelece conexão ou continência entre os PAF em questão, que podem ser
individualmente julgados, dadas as particularidades de cada um deles.
Assim, rejeito a necessidade de julgamento conjunto, certo que o PAF ora em
análise está sendo julgado pelo mesmo Conselheiro e será pautado para a mesma sessão que o
PAF 10865.907654/2009-96.
3. Mérito.
O caso em questão trata de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI
referente ao 1o trimestre de 2005, no valor de R$ 140.000,00, cuja compensação foi parcialmente
homologada pela Receita Federal, reconhecendo apenas R$ 37.257,17 como valor efetivamente
disponível para compensação. Consequentemente, foram glosadas compensações no valor de R$
112.751,30, acrescido de encargos legais.
A recorrente alega, em síntese, que o saldo credor objeto do pedido é legítimo e
originado de sua unidade fabril de Abreu e Lima/PE, tendo sido regularmente apurado e
escriturado em seus livros fiscais e ajustado por compensações anteriores com a COFINS.
Todavia, ao se analisar os dados constantes do próprio PER/DCOMP apresentado
pelo contribuinte, verifica-se que:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.543 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.907656/2009-85
6

Os créditos escriturados no período montaram R$ 144.040,45, enquanto os
débitos declarados atingiram R$ 116.584,79, resultando em um saldo efetivo
de R$ 27.455,66.

O valor efetivamente reconhecido, no entanto, foi R$ 37.257,17,
possivelmente em razão de ajustes no mês de março de 2005, mês ao qual o
crédito remanescente se refere.

Em fevereiro de 2005, foi registrado um estorno de crédito no montante de
R$ 110.000,00, declarado pelo próprio contribuinte no demonstrativo do
PER/DCOMP, sem que se tenha juntado qualquer documento fiscal ou
contábil (como o Livro de Registro de Apuração do IPI) que comprove erro
material ou inconsistência da informação prestada.
Observa-se ainda que, em fevereiro de 2005, a contribuinte transmitiu a DCOMP no
02289.60675.11.02.05.1.3.01-4059 no valor de R$ 110.000,00, coincidente com o valor do estorno
informado, sem trazer aos autos elementos que permitam confirmar eventual duplicidade ou
equívoco na escrituração.

[...]
Em
fevereiro
de
2005
o
contribuinte
apresentou
DCOMP
no
02289.60675.11.02.05.1.3.01-4059 exatamente no valor de R$ 110.000,00.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.543 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.907656/2009-85
7

A despeito da improvável coincidência entre os fatos relacionados, não há, nos
autos, nenhum elemento adicional que corrobore um possível equívoco cometido
pela declarante ao prestar as informações no PER/DCOMP. O manifestante não se
dignou a juntar nenhum registro fiscal ou contábil (Livro de Registro de Apuração
de IPI completo para o período em comento), ou outros documentos
comprobatórios, hábeis a ratificarem qualquer conclusão neste sentido, não
trazendo aos autos qualquer contestação quanto ao afirmado pelo fisco. Nem
mesmo com referência aos cálculos ou a possíveis equívocos ocorridos em sua
declaração de compensação (erro no saldo inicial usado pelo Fisco, erro nos
débitos ou na apuração do saldo ou equivoco em qualquer informação que tenha
anteriormente apresentado na Dcomp).
Observe-se que, na hipótese de solicitação administrativa, recai sobre o
contribuinte o ônus de provar a pretensão deduzida. Logo, não só o pedido
administrativo deve ser instruído com todos os elementos hábeis a demonstrar o
direito do requerente, mas a empresa também deve provar o que alegou em sua
manifestação, ou seja, que o crédito é passível de ressarcimento, ou melhor, que
pode ser usado em compensação, e que não foi utilizado anteriormente. (e-fls. 91
a 93)
Conforme entendimento consolidado na jurisprudência administrativa, incumbe ao
contribuinte demonstrar o direito creditório que pretende exercer, inclusive a inexistência de sua
utilização anterior, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal.
No presente caso, não foram apresentados elementos suficientes para afastar os
dados constantes do PER/DCOMP, os quais serviram de base para a glosa parcial promovida pela
Receita Federal. Não se discute a existência de crédito em tese, mas sim sua efetiva
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.543 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.907656/2009-85
8
disponibilidade no período, em face de outros eventos (como estornos e compensações já
realizadas) declarados pelo próprio sujeito passivo.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão para, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se integralmente a decisão de indeferimento
parcial do ressarcimento de IPI e a não homologação das compensações no valor de R$
112.751,30, acrescidos dos encargos legais cabíveis.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 174
DF CARF MF
Original